Tribunal: TJDFT
Processo: 0724726-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO FALECIDO. HERDEIROS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA POR PETIÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO.
1. Após a oposição de embargos à execução, cujo efeito suspensivo foi negado, os agravantes intentam, mediante simples petição, a declaração de ilegitimidade passiva, em razão de, na condição de herdeiros, não serem responsáveis pelo débito da falecida, que não deixou bens.
2. Conquanto nomeiem de ilegitimidade passiva, a hipótese trata de inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, ante a alegada inexistência de patrimônio da executada-falecida.
3. Os herdeiros são sucessores processuais, respondendo pelos débitos do instituidor da herança, na sua respectiva cota-parte, até o limite deixado pelo sucedido. Tal matéria, contudo, deve ser objeto de embargos à execução.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.